Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717785-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DOS ESTADOS DO PARA E AMAPA AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal dos Estados do Pará e Amapá em face decisão[1] que, no curso da ação anulatória que maneja em desfavor do agravado – Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal - SINDOJUS/DF –, indeferira os pedidos de tutela provisória de urgência que formulara almejando, até o julgamento em definitivo da demanda, (i) a suspensão dos efeitos das deliberações da assembleia geral extraordinária, realizada pelo agravado na data de 12 de dezembro de 2024; (ii) a cominação ao recorrido das obrigações de se abster de praticar atos de representação sindical – por via judicial ou administrativa – dos Oficiais de Justiça localizados fora de sua base territorial (Distrito Federal), de solicitar ou admitir a filiação sindical deles – sob pena de multa –, de levar a registro sindical a ata da assembleia geral extraordinária em tela e de promover pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego; e (iii) a determinação de que o agravado preserve os dados, os sistemas e as informações relacionados à dita assembleia, sob pena de multa. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que não teriam restado preenchidos os requisitos indispensáveis à outorga da tutela liminar pretendida, fazendo-se necessária a oportunização do contraditório ao réu e de ampla dilação probatória para se aferir a subsistência dos vícios denunciados pelo autor. Complementara o Juízo primevo que o acolhimento da pretensão em comento findaria por encartar o risco de dano inverso, haja vista que a distribuição da petição inicial fora ultimada após cerca de 01 (um) mês a contar da realização da assembleia impugnada. Nessa senda, ressaltara que sobejaria a probabilidade de as deliberações já terem repercutido no âmbito do interesse jurídico dos filiados aos sindicatos, de modo que a preservação ou a desconstituição dos efeitos concretos ora decorrentes deveria ser consubstanciada com cautela. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência especificados alhures e, ao final, a confirmação dessas medidas, com a derradeira desconstituição do decisório arrostado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, aduzira que o agravado, conquanto ciente da irregularidade insanável por ele cometida e comprovada nos autos originários, estaria tentando invadir sua base territorial frente ao protocolamento de pedido nesse sentido perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Frisara que a assembleia promovida pelo agravado deve ser anulada, porquanto contaminada por vícios, mormente a alteração estatutária concernente à base territorial sem que fosse precedida da aprovação pelo quórum de 2/3 (dois terços) dos filiados, e irregularidades técnicas – como a alteração casuística de quórum em comento, a falta de transparência e a ausência de asseguração da participação e manifestação dos participantes por meio eletrônico. Sob esse contexto, afirmara que, em verdade, as deliberações havidas na assentada remanesceram perfectibilizadas por maioria simples, não podendo ser o ato assemblear convalidado defronte à nulidade que o acometera. Assinalara que as provas documentais acostadas ao fólio processual originário seriam suficientes à corroboração de suas alegações, não havendo que se falar em dilação probatória ante a dispensabilidade de produção de prova testemunhal. Destacara que a formalização da solicitação de alteração do respectivo estatuto por parte do agravado, a fim de passar a representar nacionalmente os Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, fora substancializada recentemente – em janeiro de 2025 –, ensejando o risco iminente e a urgência que acentuara. Ademais, esclarecera que visa a impedir que a assembleia gere consequências práticas advindas da pretensão de alteração estatutária e expansão da base territorial ora sujeitada à apreciação do Ministério especificado. Ainda, realçara que o perigo de dano residiria na possibilidade de o recorrido registrar as deliberações e alcançar a ampliação perseguida, acarretando a exclusão dos Oficiais de Justiça dos sindicados aos quais, atualmente, são filiados, nos moldes do preconizado pelo artigo 26 da Portaria MTE no 3.472/2023. Nessa esteira, sobrelevara que isso comprometeria a representatividade, a continuidade das ações coletivas e dos benefícios conquistados pelos ora representantes, e a organização sindical como um todo, malferindo o princípio da unicidade sindical e a ordem legal vigorante. Consignara que a outorga dos requerimentos de suspensão dos efeitos do processo deliberativo e de cominações negativas em detrimento da contraparte não ensejariam prejuízos irreversíveis a esta. Acrescera, no mais, que a medida volvida à preservação de elementos materiais se despontaria essencial à garantia da instrução processual e ao esclarecimento dos fatos, até mesmo por intermédio da produção de provas técnicas indispensáveis ao desate da lide. Alfim, acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, aliás, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e pautada pelo preenchimento dos pressupostos indispensáveis à outorga da prestação jurisdicional pretendida, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório hostilizado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal dos Estados do Pará e Amapá em face da decisão que, no curso da ação anulatória que maneja em desfavor do agravado – Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal - SINDOJUS/DF –, indeferira os pedidos de tutela provisória de urgência que formulara almejando, até o julgamento em definitivo da vertente demanda, (i) a suspensão dos efeitos das deliberações da assembleia geral extraordinária, realizada pelo agravado na data de 12 de dezembro de 2024; (ii) a cominação ao recorrido das obrigações de se abster de praticar atos de representação sindical – por via judicial ou administrativa – dos Oficiais de Justiça localizados fora de sua base territorial (Distrito Federal), de solicitar ou admitir a filiação sindical deles – sob pena de multa –, de levar a registro sindical a ata da assembleia geral extraordinária em tela e de promover pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego; e (iii) a determinação de que o agravado preserve os dados, os sistemas e as informações relacionados à dita assembleia, sob pena de multa. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência especificados alhures e, ao final, a confirmação dessas medidas, com a derradeira desconstituição do decisório arrostado. Do alinhavado, depreende-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem que, liminarmente, sejam sobrestados os efeitos da assembleia extraordinária impugnada pelo agravante, com a derradeira imprecação de obrigações de não fazer ao agravado, e cominada a este a incumbência de não se desfazer de elementos materiais alusivos ao ato deliberativo. Pontuado o objeto do objeto, deve ser assinalado, inicialmente, que o Juízo Cível no âmbito do qual se encontra em trâmite a ação conexa à lide da qual emergira o provimento arrostado – processo no 0705603-67.2025.8.07.0001 - suscitara conflito negativo de competência em face da Vara Trabalhista à qual fora originalmente endereçada a ação. Admitindo o incidente, a colenda Corte Superior de Justiça designara o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF para dispor sobre as questões urgentes. Por extensão, editado o provimento recorrido por Juízo inserido na estrutura orgânica desta egrégia Casa de Justiça, este órgão recursal está municiado de competência, ao menos até o desenlace do incidente, para examinar a pretensão reformatória particularizada. Alinhavada essa ressalva, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, adianta-se que a concessão do provimento postulado pelo recorrente se afigura viável, dada a presença de indícios mínimos de vícios eivando o ato deliberativo trazido à lume. Consoante o pontuado, o agravante aviara a ação em evidência objetivando anular o resultado da assembleia extraordinária promovida pelo agravado em 12 de dezembro de 2024, com o fito de ampliar sua prerrogativa de atuação sindical, de modo a alcançar abrangência territorial para além do Distrito Federal. Nesse diapasão, o recorrente salientara que o processo deliberativo fora permeado por vícios e irregularidades flagrantes, desde a correlata convocação até a proclamação do resultado, findando por violar os princípios da legalidade, transparência, ampla participação e segurança jurídica ao comprometer a legitimidade do aprovado. Especificara, pois, que as nulidades consistem na inobservância ao quórum qualificado de 2/3 (dois terços), de conformidade com o apregoado no estatuto; alteração casuística de disposição estatutária para modular o quórum para maioria simples, sem que houvesse participação mínima dos filiados e publicidade adequada do ato; ocultação e desrespeito às regras de convocação, condução e votação; condução autoritária dos trabalhos; ausência de transparência e de asseguração de participação/manifestação dos interessados. Ou seja, na espécie, sobejaram imputadas condutas antijurídicas ao agravado – SINDOJUS/DF –, na realização do ato assemblear nomeado, intentando o agravante – Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal dos Estados do Pará e Amapá – que a narrativa fática e o arcabouço documental que reunira aos autos sejam considerados suficientes para obstar-se a materialização dos efeitos decorrentes da aprovação sucedida em prol da parte adversa em caráter cautelar. Sob a realidade fática aquilatada, reitere-se que o Juízo a quo rejeitara a tutela provisória de urgência sujeitada ao seu crivo sob a ótica de que a verificação da efetiva subsistência de vícios eivando a assembleia sindical realizada pelo recorrido condicionar-se-ia à oportunização do contraditório e da ampla dilação probatória. Acrescentara que a concessão da referida tutela encerraria risco de dano inverso, uma vez que a ação restara ajuizada após cerca de 01 (um) mês da data de ultimação do ato de deliberação e que, possivelmente, os respeitantes efeitos já repercutiram no âmbito dos interesses jurídicos dos filiados aos sindicatos. Outrossim, pontuara que a eventual preservação ou desconstituição dos efeitos concretos provindos da assembleia deveria ser consubstanciada com cautela. Historiados os fatos e atos de relevo, realça-se que, ao menos nesta análise perfunctória, o provimento singular guerreado merece reparos. Do cotejo dos autos originários extrai-se que, conquanto em um primeiro momento assimile-se que os quóruns deliberativos tenham sido observados em ambas as assembleias realizadas pelo agravado, o qual, inclusive, se valera de ampla convocação dos habilitados a votar, os fatos de a alteração estatutária em que inscrita a modulação do quórum de 2/3 (dois terços) para maioria simples somente ter sido publicamente registrada na própria data em que empreendida a assembleia voltada à expansão da base territorial e de o normativo interno, na redação anterior – em que prevista a necessidade de quórum qualificado para aprovação do objeto da deliberação em comento –, ter sido mantido na plataforma do ente sindical até a data subsequente à sua consubstanciação, podem ser reputados como indícios mínimos de irregularidades. Explico. De acordo com o preceituado pelo artigo 15, § 4o, c/c artigo 57 do estatuto em sua versão original, eventual alteração estatutária demandava os votos concordes de 2/3 (dois terços) dos presentes na Assembleia Geral convocada para essa finalidade, ressalvando que, em primeira convocação, a deliberação dependeria da presença da maioria absoluta dos filiados e, em segunda, de qualquer número de presentes. Nada obstante, pautando-se justamente por forma de divulgação apregoada no artigo 20 do estatuto – v.g. afixação de Edital de Convocação na sede da entidade e nos locais de trabalho dos sindicalizados, e publicação no órgão oficial de divulgação do Sindicato –, o agravado convocara todos os “ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área judiciaria, especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal de todos os tribunais e instâncias do Poder Judiciário da União no Distrito Federal” para, virtualmente, debaterem determinada alteração estatutária – qual seja, a mitigação do quórum exigido para a promoção de modificações no regramento. No edital convocatório, inclusive, ressaltara o agravado que a Assembleia Geral Extraordinária seria realizada em 25 de outubro de 2024, com o apontamento de que a primeira chamada seria substancializada às 14h30, com a presença de 50% (cinquenta por cento) + 01 (um) dos filiados ao SINDOJUS/DF, e que, se não alcançado esse coeficiente, a segunda chamada ocorreria às 15h, com a participação de qualquer número de filiados. Assim, na supradita data, a assentada fora ultimada em segunda chamada, tendo a alteração estatutária proposta obtido aprovação unânime dos 22 (vinte e dois) presentes, de conformidade com o § 2o do artigo 57 do estatuto. Outrossim, houvera a adequada e ampla convocação de “todos os ocupantes do cargo de Analista Judiciário, área judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal de todos os tribunais e instâncias do Poder Judiciário da União nos 26 (vinte e seis) Estados e Distrito Federal” para que, em 12 de dezembro de 2024, participassem virtualmente da Assembleia Geral Extraordinária dirigida à discussão da criação de um sindicato nacional por intermédio da extensão da base territorial do SINDOJUS/DF. À vista disso, em razão da aprovação obtida no âmbito da assembleia havida no dia 25 de outubro de 2024, a aquiescência necessária no ambiente da assentada sucedida em 12 de dezembro seguinte correspondia à maioria simples dos presentes, o que, ao que tudo indica, restara alcançado, implicando o resultado de originação do Sindicato nacional. Apesar do exposto, o arcabouço documental reunido ao fólio processual originário patenteia que o registro público da alteração estatutária relativa ao quórum indispensável à perfectibilização das alterações posteriores, isto é, da versão modificada do estatuto, somente fora ultimado na data da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de dezembro de 2024. Ou seja, inviável que seja reputado que houvera adequada difusão da alteração e cientificação dos associados sobre a alteração de quórum para as deliberações mais relevantes. Nesse descortino, acentua-se que muitos dos participantes da segunda votação não estavam cientes de que o assentimento dispensaria o quórum qualificado e de que poderia ser materializado por manifestação favorável da maioria simples, ensejando a formulação de impugnações defronte à divergência do comunicado pelo instrumento editalício e da forma de escrutínio que constava no estatuto original, ainda divulgado na plataforma digital do Sindicato. Logo, afere-se que a falta de registro prévio do novo regramento individualizado e a ausência de disponibilização de sua versão atualizada para a consulta dos interessados, nos meios de comunicação utilizados pelo ente sindical, podem ser consideradas irregularidades, nos moldes do denunciado pelo recorrente. Em síntese, a modulação da quantidade mínima de votos para alcance de aprovações de modificações estatutárias não fora divulgada e registrada com antecedência, ensejando surpresa, por certo, àqueles que não participaram da primeira assembleia – rememore-se, vertida justamente à adequação do quórum qualificado para simples. Somado a isso, observa-se que a segunda assentada sobejara marcada por condutas irregulares, como, por exemplo: (i) instabilidades técnicas e diversas interrupções; (ii) pleitos de apoio na votação em prol da expansão do SINDOJUS/DF; (iii) impossibilidade de ativar microfone e câmera, tal como de se comunicar por chat; (iv) possibilidade de se registrar anonimamente, ou seja, sem necessidade de identificação ou validação; (v) insucesso em concluir a votação ao apertar a opção “não”; (vi) manifestações exclusivamente pelo ícone nomeado de “levantar a mão” ; (vi) ignorância quanto a impugnações e pedidos de esclarecimentos e anulação; (vii) supostos desligamentos arbitrários de participantes; etc. Do alinhavado descerra a apreensão de que, ao menos ao que tudo indica até então, não houvera a asseguração da plena participação e manifestação dos participantes durante o segundo ato deliberativo, estando apto a ser reputado como viciado. Feitas essas digressões, há de se pontuar que, como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias prolatadas no transcurso do processo, é ordinariamente recebido apenas no efeito devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave ou de difícil reparação, ora pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento do decisório ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Nessa esteira, caso se desponte ausente qualquer desses requisitos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, encerrando o processamento do recurso de conformidade ao prescrito pelo rito (CPC, art. 1.019, II). No tangente à atuação do relator quando do recebimento do agravo de instrumento, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, in verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9 Ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005). Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir que o relator atuasse monocraticamente doutro modo, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, ao passo que demonstrara efetivamente o periculum in mora, traduzido pela preservação dos efeitos de deliberação supostamente acometida de antijuridicidade, a despeito da plausibilidade do direito invocado, retratada por indícios mínimos de irregularidade, o agravante satisfizera os requisitos necessários à outorga do da antecipação da tutela recursal de natureza cautelar. No caso, fundamentando apropriadamente a pretensão recursal e assinalando com clareza as razões do inconformismo, com o apontamento dos dispositivos que entendera que a decisão vergastada teria se abstido de observar, cuidara de, concretamente, demonstrar o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação provindo da ausência da satisfação imediata dos pleitos que formulara. Ora, da leitura das razões recursais, nos limites da lide instaurada, se depara com a possibilidade de, tão logo, ser germinado prejuízo que, passível de se configurar como grave e irreparável, autoriza o sobrestamento desejado. Aclara-se que o risco iminente de dano se caracteriza pela recente formalização da solicitação de alteração do respectivo estatuto por parte do agravado, a fim de passar a representar nacionalmente os Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, acarretando a imediata exclusão destes dos sindicados aos quais, atualmente, são filiados (Portaria MTE no 3.472/2023, art. 26), encartando a possibilidade de sobrevir prejuízo irreversível e mais grave do que a suspensão da deliberação sucedida. Com efeito, precisando o recorrente os pressupostos da probabilidade do direito e do risco de dano, de acordo com o exposto, resta devido o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, mediante: (i) a suspensão dos efeitos das deliberações da assembleia geral extraordinária, realizada pelo agravado na data de 12 de dezembro de 2024; (ii) a cominação ao recorrido das obrigações de se abster de praticar atos de representação sindical – por via judicial ou administrativa – dos Oficiais de Justiça localizados fora de sua base territorial (Distrito Federal), de solicitar ou admitir a filiação sindical deles – sob pena de multa –, de levar a registro sindical a ata da assembleia geral extraordinária em tela e de promover pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego; e (iii) a determinação de que o agravado preserve os dados, os sistemas e as informações relacionados à dita assembleia, sob pena de astreinte. Por oportuno, salienta-se que, embora ainda não subsistam indícios de que o acionado almeja se desfazer de elementos materiais alusivos ao processo deliberativo, ressai importante que seja instado à preservação requestada, sob a ótica do princípio da cooperação, que visa à obtenção de uma decisão justa e efetiva. Noutros termos, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das teses recursais, os requisitos que se afiguram indispensáveis para o deferimento da antecipação da tutela de urgência se despontam patentes, revestindo-a, pois, de lastro material e conferindo plausabilidade ao direito perseguido, de molde a legitimar sua outorga de forma cautelar. Em suma, frente à apuração levada a efeito e dos argumentos construídos em compasso com o havido, subsistem os pressupostos necessários à legitimação de atuação positiva no grau recursal. É que o direito invocado se afigura revestido de plausibilidade e é latente o risco de as deliberações havidas irradiarem efeitos lesivos não somente ao agravante, mas principalmente aos associados que representam. Ademais, a efetivação das deliberações questionadas poderá afetar a utilidade do processo, pois sua reversão será de difícil implementação. Estão latentes, portanto, a presença do indispensável à concessão da tutela provisória de urgência demandada em ambiente recursal, que, frise-se, conforme já sinalizado, tem natureza cautelar (CPC, arts. 294 e 300), de molde a serem sustados os efeitos das deliberações conduzidas pelo agravado até o desate da ação principal. Dessas inferências deriva, em suma, a certeza de que, presentes os pressupostos que lhe são indispensáveis, a tutela liminar reclamada está apta a ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontado com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ocasionar prejuízo material de difícil reparação. Ou seja, o que trouxera à tona o recorrente é apto a revestir de verossimilhança a pretensão que formulara, de maneira a induzir a existência do risco de a manutenção do provimento singular hostilizado, o qual não sobrestara os efeitos da assembleia especificada, tampouco imputara obrigações de não fazer e de fazer ao agravado, ensejar ao agravante danos concretos e insanáveis, devendo a antecipação de tutela recursal sujeitada ao crivo deste órgão revisor ser concedida e a decisão guerreada ter, ao menos por ora, seus efeitos suspensos. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a tutela provisória de urgência demandada, suspendo os efeitos das deliberações havidas na assembleia sindical questionada, realizada pelo agravado no dia 12 de dezembro de 2024, impondo-lhe as obrigações, por conseguinte, de não praticar qualquer ato de representação com base no decidido na reunião, de não promover o registro da ata e de solicitar a alteração e expansão de sua territorial com base no nela deliberado, cominando-lhe, outrossim, a obrigação positiva de preservar todos os registros pertinentes à reunião assemblear, sob pena de multa. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão objurgada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0711895-68.2025.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 233534692 (fls. 1227/1228). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)